Tribunal: TJDFT
Processo: 0749667-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749667-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MACIEL AGRAVADO: FERNANDO SOARES BATISTA, ANISIO FRANCISCO DE JESUS, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, DIEGO DE AQUINO LIMA, DIOGO STAINE DA SILVA MENDES, GERSINO ALVES SILVA, GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO, JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, JOELMA TAVARES DE JESUS, KATIA CARDOSO SOBRINHO, LEONARDO AZEVEDO ALVES, LILIA ARAUJO LEITE BRAGANCA, LINDOLFO CESAR MARTINS COSTA, LUCIA DE FATIMA DA SILVA CALIXTO, MARCIO RODRIGUES SALES, MARIA GOMES SOARES, MARIA OLZELIR TELES DA SILVA, MICHELE APARECIDA DA SILVA, ORLANDO MARTINS DE ARAUJO, PATRICIO BARROS DE AQUINO, RAFAEL DE JESUS LOPES, ROSANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se a agravada, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora